Tribunal: TJSP
Processo: 1501618-41.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Insurgência exclusiva quanto às reprimendas. Pena-base fixada acima do mínimo legal, valorando negativamente a personalidade e conduta social do agente. Inviabilidade de avaliação de tais circunstâncias com fundamento na folha de antecedentes. Necessária distinção entre comportamento social e antecedentes criminais. Pena-base reduzida ao mínimo.

Reincidência

Ementa:

Apelação. Furto qualificado. Insurgência exclusiva quanto às reprimendas. Pena-base fixada acima do mínimo legal, valorando negativamente a personalidade e conduta social do agente. Inviabilidade de avaliação de tais circunstâncias com fundamento na folha de antecedentes. Necessária distinção entre comportamento social e antecedentes criminais. Pena-base reduzida ao mínimo.

Reincidência integralmente compensada com a confissão espontânea.

Repouso noturno. Elevação em metade. Equívoco. Fração fixa de 1/3. Pena readequada, tornando-se definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Regime semiaberto mantido. Inviabilidade de substituição por penas alternativas, posto ser reincidente específico. Apelo parcialmente provido.